Tribunal: TJES
Processo: 5000010-11.2023.8.08.9101
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000010-11.2023.8.08.9101
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e outros
RECORRIDO: DANIEL MORAES CORONEL PALMA e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR.
FELIPE LEITÃO GOMES
– RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. (1). DA LIDE.
EM RESUMO, O REQUERENTE PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE EM RAZÃO DE ACIDENTE MOTOCICLÍSTICO DATADO EM 10/06/2015 E DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, para condenar a requerida ao pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 1.417,50 (mil quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos), com juros moratórios a contar da citação e correção monetária, do requerimento administrativo”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA QUE A RÉ SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DE 100% DE DEBILIDADE PERMANENTE RESIDUAL DO MEMBRO INFERIOR DIREITO.
(5). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO V, DO CPC. EM ULTRAPASSADO, ROGA PELA READEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO PARA O VALOR DE R$ 945,00 E NÃO R$ 1.417,50, ADEQUANDO AOS PERCENTUAIS CONFORME LAUDO PERICIAL E PARÂMETROS INDENIZATÓRIOS DA LEI 11.945/09.
(4). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AÇÕES IDÊNTICAS
.
LITISPENDÊNCIA
.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGADO DE MÉRITO
.
RECURSO PREJUDICADO
.
O ART. 337, §§§ 1º, 2º E 3º, DO CPC APONTA AS HIPÓTESES ONDE HAVERÁ A LITISPENDÊNCIA. NO CASO EM TELA, EM CONSULTA AO SISTEMA PJe, VERIFICA-SE A IDENTIDADE ENTRE PARTES, MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR ENTRE A PRESENTE DEMANDA E O PROCESSO N.º 5000317-38.2019.8.08.0004. AMBAS AÇÕES FORAM DISTRIBUÍDAS EM 21/08/2019. DESSARTE, CONSIDERANDO QUE O SUPRADITO PROCESSO TAMBÉM ENCONTRA-SE EM FASE RECURSAL, ESTANDO SOB A RELATORIA DO DR.º THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS, SENDO INCLUSIVE INCLUÍDO EM PAUTA PARA JULGAMENTO, IMPERIOSA SE FAZ
IN CASU
A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO V, DO CPC. ANTE O EXPOSTO, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA, PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGAÇÕES RECURSAIS.
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ACOLHIDA. (5). (5.1).
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO
. (5.2).
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6). SENTENÇA REFORMADA PARA
EXTINGUIR O PROCEDIMENTO
, NA FORMA DO ART. 485, VI DO CPC. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00, NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC,
PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. (8).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À SEGURADORA RECORRENTE, PORQUANTO ESTA SAGROU-SE VENCEDORA EM SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)